Tribunal: TJMT
Processo: 1036304-40.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036304-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Inspeção]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BR FRUTAS LTDA - CNPJ: 36.022.490/0001-74 (APELADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA
–

MANDADO DE SEGURANÇA

–
SUSPENSÃO
E REATIVAÇÃO DE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

–
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL E CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES

–
DIREITO
LÍQUIDO E CERTO
CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão da inscrição estadual do impetrante é desproporcional ao descumprimento de obrigação tributária acessória, impedindo suas atividades comerciais e causando prejuízos além da finalidade da norma, prejudicando empregos, economia e arrecadação estatal, com risco de crise econômica.

Diante dos prejuízos econômicos à Apelada/Interessada pela Apelante/Interessado, inviabilizando suas atividades e objeto social, e considerando os Princípios da Preservação da Empresa, Livre Iniciativa e Livre Concorrência, configurou-se o fumus boni iuris, concedendo-se a segurança requerida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

com Remessa Necessária

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1036304-40.2021.8.11.0041
,

impetrado por
KRAUSBURG FRUTAS LTDA
contra
suposto
ato praticado
pelo
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
,
concedeu a segurança, no seguinte sentido:

“(...)
Diante desses fundamentos,
CONCEDO
a segurança vindicada, confirmando a liminar de id. 68629351, para reconhecer a ilegalidade do ato que suspendeu a inscrição estadual n. 13.865.233-3 e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença
.
(...)”.

Nas razões recursais (Id.
201410150
), a parte
apelante argumenta que a
parte

apelada foi devidamente intimada para regularizar sua escrituração fiscal, porém não o fez, resultando na suspensão da inscrição estadual com base no art. 78, VII, da Portaria nº 005/2014-SEFAZ. Sustenta que os fundamentos para a suspensão foram adequados e que não houve qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte do Estado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Adicionalmente, foram apresentadas jurisprudências em apoio à sua posição. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança concedida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
des
provi
mento do recurso
(Id.
210144679
)
.

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1036304-40.2021.8.11.0041,

impetrado por KRAUSBURG FRUTAS LTDA contra suposto ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
,
concedeu a segurança, no seguinte sentido:

“(...) Diante desses fundamentos,
CONCEDO
a segurança vindicada, confirmando a liminar de id. 68629351, para reconhecer a ilegalidade do ato que suspendeu a inscrição estadual n. 13.865.233-3 e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão
recursal.

A parte apelante almeja a reforma da sentença que concedeu a ordem no Mandado de Segurança mencionado. Alega-se que a suspensão da inscrição estadual foi adequada e que não houve qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por parte do Estado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Pois
bem.

Como é sabido, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, lesionado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade pública ou agente jurídico privado, no uso de atribuição pública, conforme art. 5º, LXIX da CRFB/88 e art. 1º da Lei n. 12.016/09.

Para o deferimento de liminar em sede de mandado de segurança devem concorrer dois requisitos, quais sejam,
“fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
”
(art. 7º, III, da Lei 12.016/2009).

A parte impetrante defende que o ato ilegal/abusivo consiste na suspensão da sua inscrição estadual pela Fazenda pública sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

A suspensão automática da inscrição estadual do contribuinte no caso de prática de suposta infração fiscal encontra previsão no art. 17-H da Lei Estadual n. 7.098/98, senão
vejamos:

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Da leitura do mencionado artigo, conclui-se que a suspensão ocorre de forma automática, sem que tenha sido oportunizado qualquer meio de defesa.

É necessário pontuar que o ato administrativo é vinculado ao dispositivo supracitado, não havendo outra possibilidade ao agente fiscal que não a suspensão ali determinada. Tal situação enseja, a meu ver, a concessão da segurança diante da ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

O indeferimento da inscrição da parte impetrante não mostra proporcionalidade com o descumprimento de obrigação tributária acessória, já que impede o desempenho de suas atividades, causando-lhe prejuízos incompatíveis com a finalidade do bem jurídico protegido pela norma, prejudicando a geração de empregos, movimentação da economia e a própria arrecadação do Estado, podendo acarretar grave crise econômica e fiscal.

De outro lado, não há perigo de dano reverso, tendo em vista que não se está impedindo a autoridade coatora de fiscalizar e, se for o caso, proceder às autuações por quaisquer infrações ou irregularidade eventualmente apurados.

O Juiz singular
,
em sua decisão
,
fundamenta
:

“(...) Além disso, ao analisar o documento de Id. 68262222, constata-se que a motivação que ali consta para a suspensão da Inscrição é o não atendimento da notificação/intimação da SEFAZ/MT, fato este que é forte indicativo de que não houve, por parte da autoridade coatora, a devida análise da conduta da impetrante, mediante o devido processo legal, com respeito a ampla defesa e ao contraditório, que viabilizasse a imputação, em seu desfavor, da prática de infração fiscal. (...)”.

Pelos documentos acostados em Id. 201409840, pode-se concluir que as informações e documentos solicitados pelas autoridades fazendárias foram entregues.

A decisão está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"(...) surge conflitante com a Carta da República legislação estadual por meio da qual são impostas restrições ao exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte (...)”.

Diante da possibilidade de prejuízos econômicos e financeiros causados à Apelada/Interessada pela Apelante/Interessado, impedindo-lhe o desempenho de suas atividades econômicas e o desenvolvimento de seu objeto social, bem como em observância ao Princípio da Preservação da Empresa, Livre Iniciativa e Livre Concorrência, vislumbra-se a presença do fumus boni iuris que concedeu a segurança vindicada.

O Procurador de Justiça atuante no feito apresentou manifestação nestes mesmos termos, senão vejamos:

“
De acordo com o exame dos registros constantes dos Sistemas de Informações da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em especial Sistema de Notificação Eletrônica-SNE, Cadastro de Contribuintes e Escrituração Fiscal Digital-EFD e conforme reprodução de telas de consulta ao final da informação anexadas constata-se que;

- O Contribuinte foi notificado e cientificado em 27/09/2021;

- Em 01/10/2021 apresentou arquivo substitutivo referente mês Notificado;

- Em 19/10/2021 apresentou novo arquivo substitutivo referente mês Notificado;

- Em 21/10/2021 apresentou novo arquivo substitutivo referente mês Notificado;

- Em 21/10/2021 A inscrição Estadual foi reativada pelo cumprimento da Notificação;

- Em 23/10/2021 apresentou novo arquivo substitutivo referente mês Notificado;

- Em 06/11/2021 apresentou novo arquivo substitutivo referente mês Notificado;” (Id. 201409840 – Pág. 2 – fl. 55) (...)

Além disso, ao analisar o documento de Id. 68262222, constata-se que a motivação que ali consta para a suspensão da Inscrição é o não atendimento da notificação/intimação da SEFAZ/MT, fato este que é forte indicativo de que não houve, por parte da autoridade coatora, a devida análise da conduta da impetrante, mediante o devido processo legal, com respeito a ampla defesa e ao contraditório, que viabilizasse a imputação, em seu desfavor, da prática de infração fiscal.” (Id. 201409845 – Pág. 3 – fl. 190
)
”

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento
do vertente
recurso de apelação e pela ratificação da r. sentença sob
reexame.
(.
..)”.

Feitas essas considerações
,
C
ONHEÇO
E
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
e em sede de reexame necessário
RATIFICO
a r. sentença recorrida, em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024